Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724877-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALANA PEREIRA ALVES AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto HALANA PEREIRA ALVES L.. em face de IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4 Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação n. 0705591-70.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega que possui fenótipo e traços negroides e que faria jus a ser considerada como negra, para fins de integrar o grupo de candidatos aprovados com base na cota racial. Assevera que a decisão da Banca Avaliadora é ilegal e destituída de fundamentação. Ao final, pede o recebimento do recurso; a suspensão dos atos administrativos e; por fim, o imediato retorno da agravante à lista de aprovados concorrentes às vagas destinadas aos candidatos negros. Preparo recolhido (ID 48175985). É o relatório. Decido. A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientou o Juízo de origem: (i) documentos anteriores não serão considerados; (ii) é preciso instruir o processo para se colher maiores elementos. No que se refere aos critérios editalícios, a sua impugnação deve ocorrer em momento próprio, ou seja, após a sua publicação, para eventual modificação dos critérios possa ser universalizada a todos os candidatos. Assim, entende-se que as regras descritas no edital são vinculativas. No que pertine à alegação de falta de fundamentação, entende-se que é preciso estabelecer o contraditório, relembrando que a decisão judicial possui efeitos ex tunc. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023 11:42:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador